Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTIGAS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DETRAÇÃO. COMPETENCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269, DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pelas falas do informante e das demais testemunhas. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
2. Ainda que as condutas tenham sido cometidas no mesmo contexto fático, o crime de desacato não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de resistência. São crimes autônomos, que protegem bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes, não havendo qualquer liame entre os crimes praticados, motivo pelo qual torna-se inviável a aplicação do Princípio da Consunção.
3. Não há, na jurisprudência, um limite temporal para utilização, como maus antecedentes, das condenações transitada em julgado, com período depurador superior a 5 anos. O que deve aferir no caso concreto é a proporcionalidade e razoabilidade da valoração, circunstâncias que, no caso concreto, foram observadas. Precedentes.
4. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. 4.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime é admitido no Superior Tribunal de Justiça e é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. A análise do pedido de detração compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. Não se desconhece o teor da Súmula 269, do STJ a qual firmou entendimento no sentido de que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 6.1 Todavia, o réu ostenta não apenas a reincidência, mas, também, circunstancias judiciais desfavoráveis, visto possuir maus antecedentes, condição que inviabiliza a alteração do regime prisional imposto.
7. Recurso conhecido e desprovido.